Tribunal: TJDFT
Processo: 0734654-25.2018.8.07.0016
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. INÍCIO DO PRAZO. ENTREGA DA CNH. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA ANTERIORMENTE QUE MOTIVOU A INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE CASSAÇÃO DA CNH. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso aviado em face da sentença que julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do processo administrativo instaurado (055.025701/2008) visando à aplicação da penalidade de cassação do direito de dirigir do autor/recorrido, decorrente do auto de infração n. S000635955, em vista de ter supostamente deixado de cumprir anterior período de suspensão do direito. O recorrente sustenta, em suma, que a notificação da imposição da anterior suspensão do direito de dirigir fora expedida em 08/01/2009, marco inicial da penalidade, o que demonstra não haver qualquer irregularidade no processo de cassação da CNH, porquanto o autor teria sido de novo notificado em momento no qual o direito de dirigir estaria suspenso.
2. Sobressai dos autos que a Administração Pública considerou a ciência do condutor, ora recorrido, acerca da suspensão do direito de dirigir como tendo ocorrido com o envio do ofício n. 10247/2010. Entretanto, não foi juntado ao processo administrativo o AR cumprido relacionado ao caso (RI941872713BR), o qual sequer possui rastreamento válido no sítio eletrônico dos correios.
3. Ressalte-se que o único ato constante do processo administrativo que importa ciência inequívoca da suspensão do direito de dirigir é a entrega da CNH (ID 21679809), que ocorreu em 11/05/2015. No entanto, o prontuário do recorrido (ID 21679823), demonstra que a infração mais recente (a qual daria causa à cassação da habilitação por desrespeito ao período de suspensão) fora cometida em 09/04/2015, portanto, data anterior à ciência inequívoca do condutor ACERCA DA SUSPENSÃO, o que torna ilegítima a abertura do processo de cassação da habilitação, com fundamento no art. 263, inc. I, do CTB. Escorreita, pois, a sentença recorrida.
4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas, por conta da isenção legal; e sem condenação em honorários, ante a ausência de contrarrazões.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.